Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603625-71.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
02/05/2023
Número: 0603625-71.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - EDSON LUIS SALVES - PARTIDO
DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDSON LUIS SALVES (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 EDSON LUIS SALVES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43577855
28/04/2023
17:44
Acórdão
Acórdão

Num. 43577855 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817440157400000042540747
Número do documento: 23042817440157400000042540747
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/05/2023 11:38:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.924
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603625-71.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDSON LUIS SALVES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: EDSON LUIS SALVES
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
ESTADUAL.
ATRASO
NA
APRESENTAÇÃO
DE
CONTAS FINAIS. VEÍCULO PRÓPRIO
UTILIZADO
NÃO
DECLARADO
NO
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
COMPROVAÇÃO
DA
PROPRIEDADE.
FALHAS QUE NÃO COMPROMETERAM
A FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
1. O atraso na entrega da prestação de contas
final
por
poucos
dias
configura
mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza
a análise das contas.
2. A propriedade de veículo não declarado no
Registro de Candidatura, mas na prestação
de contas de campanha lançado o automóvel
como recurso estimável em dinheiro, afronta
à regra disposta no artigo 25, § 2º da
Resolução
23.607/2019.
No
entanto,
informação
acostada
pela
Procuradoria
Regional Eleitoral comprova a propriedade
do veículo.
3. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43577855 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817440157400000042540747
Número do documento: 23042817440157400000042540747
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/05/2023 11:38:10
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 27/04/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por EDSON LUIS SALVES, candidato ao cargo de Deputado
Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.
O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e prestação de contas final em
04/11/2022, após o prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19. E, ainda, a prestação de contas finais
retificadora, em 16/11/2022.
Publicado edital, ID 43403312, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu
sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político, conforme
certidão ID 43429590.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas
emitiu parecer conclusivo, ID 43540395, manifestando-se pela aprovação com ressalvas face ao relatado no
item 1.1 – Prestação de contas final entregue em 04/11/2022, após o prazo estabelecido na Resolução TSE
n. 23.607/2019, e item 5.2 - Os recursos próprios estimáveis em dinheiro abaixo relacionados não integram
o patrimônio declarado pelo candidato, ou pelo vice, por ocasião do registro da sua candidatura, conforme
detalhamento disponível no endereço https://divulgacandcontas.tse.jus.br, contrariando o art. 25, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, o que pode caracterizar omissão de movimentação financeira...”
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43548798, manifestou-se: “ ... sopesadas as
irregularidades, entende-se que a prestação de contas comporta aprovação com ressalvas, nos termos do
art. 74, II, da Res. TSE n° 23.607/2019 e do parecer conclusivo do Setor Técnico...”
O prestador de contas foi intimado para manifestar-se sobre as irregularidades apontadas no parecer
conclusivo, tendo se manifestado favoravelmente, à aprovação das contas com ressalvas, ID 43544078.

É o relatório.
VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral.
Nas palavras de José Jairo Gomes: “A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o
destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz
brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de

Num. 43577855 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817440157400000042540747
Número do documento: 23042817440157400000042540747
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/05/2023 11:38:10
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por EDSON LUIS SALVES, candidato ao cargo de
Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação com ressalvas
das contas, face aos apontamentos constantes do subitem 1.1. b e 5.2, conforme a seguir:
Passa-se, então, à análise das inconsistências apontadas:

1) Prestação de contas final entregue em 04/11/2022, após o prazo estabelecido na Resolução TSE nº
23.607/19 .
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela legislação,
contudo, a apresentação das contas final se deu de forma intempestiva.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como irregularidade remanescente o
descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas final, conforme art. 49º, caput e §§ 1º e 2º da
Resolução-TSE nº 23.607/2019 (item 1.1).
No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas final previsto no artigo 49 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, o candidato extrapolou o prazo em 03 (três) dias.
É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a transparência da
movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral,
Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza meramente formal, permitindo,
desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.
Neste sentido, o julgado que se segue:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DESAPROVADAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO VÁLIDO. POSSIBILIDADE DE
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
ELETRÔNICO
FORNECIDO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DIVERGÊNCIAS NAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE OUTROS
CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais
candidatos.
2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória. Anotação de ressalva.

Num. 43577855 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817440157400000042540747
Número do documento: 23042817440157400000042540747
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/05/2023 11:38:10
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº 060053896, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 96, Data 18/05/2022)
(destacou-se)

Considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de poucos dias, tal irregularidade configura mera
impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas contas.

2) Recursos próprios estimáveis em dinheiro que não integram o patrimônio declarado pelo candidato no
Registro de Candidatura contrariando o art. 25, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que pode
caracterizar omissão de movimentação financeira..
No que diz respeito ao mencionado apontamento, o art. 25º, § 2°, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019
assim prevê:
Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no
caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.
§ 1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços advocatícios
e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em
favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidata ou candidato ou partido político, não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 10) .
§ 2º Os bens próprios da candidata ou do candidato somente podem ser utilizados na
campanha eleitoral quando demonstrado que já integravam seu patrimônio em
período anterior ao pedido de registro da respectiva candidatura.
§ 3º Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem doar entre si bens próprios
ou serviços estimáveis em dinheiro, ou ceder seu uso, ainda que não constituam
produto de seus próprios serviços ou de suas atividades.
§ 4º O disposto no § 3º não se aplica à aquisição de bens ou serviços que sejam
destinados à manutenção da estrutura do partido político durante a campanha
eleitoral, hipótese em que deverão ser devidamente contratados pela agremiação e
registrados na sua prestação de contas de campanha, observado o disposto no art. 38,
§ 2º, da Lei nº 9.504/1997 .

Na espécie, o parecer técnico apontou que o seguinte patrimônio foi utilizado na campanha eleitoral do
candidato, entretanto não foi declarado em momento oportuno em seu registro de candidatura:

Num. 43577855 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817440157400000042540747
Número do documento: 23042817440157400000042540747
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/05/2023 11:38:10
É certo que a falta de comprovação de que o bem cedido a campanha integrava o patrimônio do doador
caracteriza falha de natureza grave, prejudicando a lisura e a confiabilidade das contas.
No entanto, uma vez constatado que o bem em questão já integrava o patrimônio do candidato em momento
anterior à prestação de contas, não há que se falar em omissão de movimentação financeira, constituindo
portanto falha meramente formal.
Em relação a este ponto foi a manifestação da Douta Procuradoria Regional Eleitoral: “...Na espécie,
todavia, não obstante o veículo não tenha sido apontado como integrante do patrimônio declarado pelo
candidato por ocasião do registro da sua candidatura, da consulta aos sistemas de pesquisa a que essa
PRE tem acesso (Radar, Detran e ASSPA), observou-se que o veículo é, de fato, de propriedade do
candidato e que já integrava seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva
candidatura...” ato contínuo manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas.
A Unidade Técnica, acerca das irregularidades apresentadas opinou, também, pela aprovação com ressalvas
das contas do candidato.
Neste sentido, a aprovação das contas, com aposição de ressalvas é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por EDSON LUIS SALVES, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da
Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE nº 23.607/2019.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603625-71.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDSON LUIS
SALVES DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN LINZMEYER SANTOS -
PR18845 - REQUERENTE: EDSON LUIS SALVES - Advogado do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER
SANTOS - PR18845.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.04.2023.